Tribunal: TCU
Processo: 045.952/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1015/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.952/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Paulo da Silva Filho (XXX.863.784-XX); Claudio Egidio Marcelo Azedias (XXX.283.767-XX); Francisco Carlos do Nascimento (XXX.190.277-XX); Jesiel Gomes Barboza (XXX.332.564-XX); Manoel Feitosa Batista (XXX.506.637-XX); Marcos Antonio de Oliveira Anastacio (XXX.500.357-XX); Marcus Vinicius Eutropio Souza Mendonca (XXX.690.402-XX); Ozailton Correia de Souza (XXX.668.827-XX); Raimundo dos Anjos Santos (XXX.171.185-XX); Sidney Bispo Pires (XXX.454.625-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.